Tribunal: TJMT
Processo: 1075420-37.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075420-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Pessoa Idosa]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), IRENE FRANCA DE SIQUEIRA RONDON - CPF: 103.488.591-04 (RECORRIDO), RAFAELA KERLY MOREIRA DA COSTA - CPF: 005.765.511-12 (ADVOGADO), EVANIL BARRETO RONDON - CPF: 021.799.541-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACESSO À INFORMAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DEVER DE TRANSPARÊNCIA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a entrega integral, em formato físico ou digital, das informações e documentos relativos ao processo administrativo de regularização habitacional de imóvel situado no Bairro Alvorada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00. O recorrente sustenta a relativização dos efeitos da revelia, a inexistência de omissão ilícita em razão da complexidade técnica do procedimento, por envolver área de preservação permanente, e a desproporcionalidade da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a relativização dos efeitos da revelia afasta a procedência do pedido; (ii) estabelecer se a ausência de resposta formal ao requerimento administrativo caracteriza omissão ilícita, ainda que o procedimento envolva análise técnica complexa; e (iii) determinar se a multa cominatória fixada revela desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obrigação imposta consiste exclusivamente no fornecimento de informações e documentos relativos ao estado atual do processo administrativo, e não na conclusão ou aprovação da regularização fundiária, inexistindo imposição judicial de resolução imediata da questão urbanístico-ambiental.

4.

A relativização dos efeitos da revelia em face da Fazenda Pública não impede o reconhecimento da procedência quando a pretensão encontra amparo na prova documental regularmente produzida nos autos.

5.

Os documentos demonstram que os recorridos protocolaram requerimento administrativo e não obtiveram resposta formal, em desacordo com o disposto na Lei nº 12.527/2011, sendo insuficiente comunicação informal realizada por aplicativo de mensagens por preposta terceirizada.

6.

O silêncio administrativo viola o direito fundamental de acesso à informação e afronta os princípios constitucionais da publicidade e da eficiência, não sendo a complexidade técnica do processo administrativo justificativa legítima para a omissão estatal.

7.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e sua fixação independe do valor atribuído à causa, devendo observar a aptidão para compelir o cumprimento da obrigação.

8.

O valor arbitrado revela proporcionalidade diante da resistência injustificada do ente público ao cumprimento de dever legal elementar e somente incide em caso de descumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O dever estatal de transparência impõe resposta formal e tempestiva aos requerimentos administrativos de acesso à informação, independentemente da complexidade técnica do procedimento subjacente.

2.

A relativização dos efeitos da revelia da Fazenda Pública não afasta a procedência do pedido quando os fatos alegados são corroborados por prova documental suficiente.

3.

A multa cominatória destinada ao cumprimento de obrigação de fornecer informações administrativas deve observar sua função coercitiva, sendo legítima quando fixada em valor apto a assegurar a efetividade da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXIII, e 37, caput; Lei nº 12.527/2011; CPC, art. 487, I.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, o Estado-juiz resolve o mérito da ação por julgar procedente o pedido inicial,
extinguindo o processo com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para
determinar
que a reclamada faça
a entrega integral das informações e documentos, em formato físico ou digital, do processo de regularização habitacional do imóvel de propriedade dos reclamantes
, situado no bairro Alvorada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa por descumprimento, o qual fica estipulado no valor fixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese:
(i)
a relativização dos efeitos da revelia em face da Fazenda Pública;
(ii)
a ausência de omissão ilegal, alegando que a demora decorreu da complexidade do processo administrativo, em razão de o imóvel estar situado em área de preservação permanente (APP); e
(iii)
a desproporcionalidade da multa fixada, cujo valor supera o da causa.

Os recorridos, em suas contrarrazões, pugnam pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1075420-37.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrido(s):

Irene Franca de Siqueira Rondon

Evanil Barreto Rondon

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 18/06/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Antes de adentrar nas razões recursais, é imprescindível delimitar com precisão o objeto da obrigação de fazer determinada na sentença recorrida, pois a correta compreensão do comando judicial é fundamental para o julgamento do presente recurso.

A sentença determinou que o Município de Cuiabá proceda à entrega integral das informações e documentos, em formato físico ou digital, do processo de regularização habitacional do imóvel de propriedade dos reclamantes, situado no Bairro Alvorada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Trata-se, portanto, de obrigação de fornecimento de cópias e informações acerca do andamento do processo administrativo, no estado em que este se encontra, e não de obrigação de conclusão, finalização ou aprovação do procedimento de regularização fundiária.

Essa distinção é essencial: o que se exige do Município é o cumprimento do seu dever constitucional e legal de transparência e acesso à informação — ou seja, que informe formalmente aos interessados o estado atual do processo, os documentos que o integram e os motivos técnicos da eventual paralisação —, e não que conclua o processo de regularização, cuja complexidade técnica e ambiental é reconhecida e não está em discussão nestes autos.

Feita essa delimitação, passa-se à análise das razões recursais.

Pois bem. O Município argumenta que os efeitos da revelia devem ser relativizados. De fato, o são. Contudo, a procedência do pedido não se baseou unicamente na ausência de contestação, mas sim na prova documental que instruiu a petição inicial.

Os documentos comprovam que os recorridos protocolaram requerimento administrativo em 10/09/2025 e não obtiveram qualquer resposta formal, em desacordo com o disposto na Lei nº 12.527/2011. A única informação recebida foi por meio de uma mensagem de aplicativo de conversa WhatsApp, de uma funcionária de empresa terceirizada.

A conduta da Administração configura clara omissão ilícita, violando o direito fundamental à informação (art. 5º, XXXIII, CF) e os princípios da publicidade e eficiência (art. 37, CF). A complexidade do processo subjacente não é, e não pode ser, um salvo-conduto para o silêncio administrativo.

Por fim, a alegação de desproporcionalidade da multa cominatória não prospera. A finalidade da
astreinte
é coercitiva, visando assegurar a efetividade do comando judicial. Seu valor não está atrelado ao valor da causa, mas sim à sua capacidade de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

No caso concreto, o valor de R$ 2.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando a omissão do ente público em cumprir um dever legal básico e a natureza do direito fundamental violado. A multa somente incidirá em caso de descumprimento, podendo ser evitada pelo simples e singelo ato de fornecer as cópias e informações devidas.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026